Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Denúncia anônima. Maus antecedentes.
1 - Não se admite repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração.
2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – em associação criminosa com familiares traficava drogas na sua residência - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 – Não são ilegais provas obtidas por meio de investigação criminal que se iniciou por denúncias anônimas, se complementadas por diversas diligências investigativas posteriores, a exemplo de campanas que reuniram farto conjunto probatório do tráfico de drogas.
4 – Condenações anteriores atingidas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP, não podem caracterizar reincidência, mas não impedem sejam consideras como maus antecedentes para justificar a prisão preventiva.
5 – Ordem denegada.